Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704618-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO, MK SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no procedimento de cumprimento de sentença requerida pela agravante em desfavor de PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO, MK SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA – ME (PJe no 0705278-39.2018.8.07.0001), instaurou o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas e de P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI e X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA. O ato judicial recorrido restou assim lavrado: Admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspendo o curso do processo (reconhecimento de grupo econômico). Considerando o teor do artigo 2o, inciso XVIII, da Instrução 08, de 12 de novembro de 2020, do TJDFT, promova a Secretaria o cadastramento das pessoas jurídicas (MK+ ACADEMY DIGITAL ENTERTAINMENT - TECHNICAL SCHOOL (Matriz e filial), CNPJ 30.514.373/0002-22 e 30.514.373/0001-41; X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 38.417.617/0001-80) como interessados no processo. Com fundamento no artigo 4o, inciso IV, da da Instrução 08, de 12 de novembro de 2020, do TJDFT, promova a Secretaria o cadastramento da desconsideração da personalidade jurídica como assunto do processo. Cumpridas as determinações anteriores, citem-se os sócios, nos termos do art. 135 do CPC. No entanto, indefiro o requerimento de instauração do incidente (desconsideração sucessiva) em relação as pessoas físicas RENATO ALVARENGA CARDOSO e HENRIQUE LUIZ VINUALES DE MORAES FURTADO, porquanto, o simples fato de atualmente figurarem como sócios das pessoas jurídicas MK+ ACADEMY DIGITAL ENTERTAINMENT - TECHNICAL SCHOOL e X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA, por si só, não demonstra que contribuíram para o inadimplemento da divida da objeto da execução. Noutro giro, esclareço que o deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave,que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, visto que considerando que a parte exequente não demonstrou que as pessoas jurídicas MK+ ACADEMY DIGITAL ENTERTAINMENT - TECHNICAL SCHOOL (Matriz e filial) e X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA estão praticando atos com objetivo de esvaziar seus patrimônios. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes. Em suas extensas razões recursais, a agravante verbera a formação de grupo econômico familiar indicando que as empresas indicadas possuem bens e que embora a agravante não faça parte do quadro societário, integra sua titularidade e que os sócios relacionados são laranjas. Aponta a necessidade de desconsideração inversa da personalidade dos sócios Renato Alvarenga Cardoso e Henrique Luiz Vinuales de Moraes Furtado e que houve efetiva articulação entre as empresas e as pessoas físicas envolvidas para pulverização de bens, razão pela qual entende necessária a concessão da antecipação da tutela recursal com o arresto de bens para garantir a execução. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais requer a antecipação da tutela recursal para o arresto imediato pelo SISBAJUD da penhora do faturamento e penhora de todos os bens móveis, sem qualquer aviso prévio dos bens de MK+ ACADEMY DIGITAL ENTERTAINMENT - TECHNICAL SCHOOL e X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA e, no mérito, a reforma da decisão confirmando a liminar requerida. Preparo constante no ID 32683813 e 32683813. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, a aferição dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente em arrestos de bens das empresas MK+ ACADEMY DIGITAL ENTERTAINMENT - TECHNICAL SCHOOL e X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA. No presente caso, a medida liminar pretendida (arrestos) possui nítida característica de tutela de urgências de natureza cautelar (art. 301 do CPC/2015[1]), porquanto visa assegurar o resultado útil do processo, qual seja a persecução patrimonial para garantia do pagamento de débito fiscal. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Sobre o incidente proposto importa destacar que, com a vigência da Lei no 13.874/19, a qual alterou disposições do Código Civil sobre a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o reconhecimento de grupo econômico ou a desconsideração da personalidade jurídica passaram a exigir requisitos mais específicos, sobre o qual ainda não houve, na instância originária, a plena e exauriente cognição. Consoante deduzido pelo próprio agravante, se formou um grupo econômico familiar com a intenção de pulverizar patrimônio. Nesse contexto, se mostra desnecessária a medida cautelar almejada porquanto a confusão patrimonial e os desvios de finalidade ocorrem entre as empresas e os sócios que, em caso de eventual procedência do incidente, terão seus patrimônios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, o bloqueio prévio dos bens somente se justificaria ante a evidente dilapidação do patrimônio das partes que poderiam ser atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica e/ou pelo reconhecimento do grupo econômico. Acrescente-se que o arresto de ativos financeiros em contas correntes muitas vezes inviabiliza a continuidade das atividades empresárias, somente se justificando ante o risco real e iminente de ineficácia do provimento judicial, inexistente no caso em apreço. Destaque-se que a extensão e o potencial dano a atividade econômica das medidas pretendidas contra as partes, sem que antes tenha lhes sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, não recomendam o deferimento liminar pretendido pelo agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO. BACEN JUD. CITAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. I - Na vigência do CPC/2015, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestarem e requererem a produção de provas que entenderem necessárias para o julgamento do incidente, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. II - O pedido de concessão da tutela de urgência para bloquear, via Bacen Jud, os valores encontrados nas contas-correntes dos sócios da empresa devedora deve ser indeferido, uma vez que os sócios não fazem parte do processo, não podendo responder pela dívida cobrada antes de oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Decisão mantida. III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1214697, 07107967620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. CITAÇÃO. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS AUTORIZADORES. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, atingindo bem da agravante por meio de bloqueio on-line, em inobservância aos comandos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. 2. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de intervenção de terceiro, devendo ser instaurado o respectivo incidente e observados os ditames dos artigos 133 a 137 daquele Diploma processual, sendo necessária a citação do sócio da empresa devedora ou da pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis. Somente após o encerramento da fase instrutória, o magistrado deve resolver o incidente por decisão interlocutória. 3. In casu, alia-se à necessidade de um procedimento que privilegie a ampla defesa o fato de a agravante ter colacionado aos autos documentos comprovando seu desligamento do quadro societário da empresa executada, comprovante relativo à desfiliação e evidência atinente à devolução das cotas de capital. 4. Presentes indícios dos requisitos autorizadores da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é devida a sua abertura, na forma prevista no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1087858, 07174999120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em se tratando de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, cuja tramitação processual é célere, em caso de seu eventual provimento, estará autorizada a persecução patrimonial dos sócios e das demais empresas do grupo econômico, inexistindo, por ora, risco de grave dano ou de difícil reparação. Assim, considerando a análise das peças processuais que formam o presente instrumento e os autos do incidente originário, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para pretensão liminar acautelatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados e os interessados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.